Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026622-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ALISSON MEIRA DA SILVA - CPF: 027.718.471-16 (PACIENTE), 1 vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), FAUSTIANE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 023.033.001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÕES CORPORAIS, INJÚRIA REAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PROPALADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO SUPERADA – CUSTÓDIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Diante da conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, fica prejudicada a tese de nulidade da sua segregação flagrancial, haja vista que ele se encontra,
agora
, segregado em virtude de
novo título judicial
.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou evidenciado ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Além disso, diante o histórico criminal do acusado faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Leidineia Katia Bosi, em favor de
Alisson Meira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de dezembro de 2020 pela suposta prática dos delitos de lesão corporal qualificada por ter sido perpetrada no âmbito doméstico, injúria real e ameaça (arts. 129, § 9º, art. 140, § 2º, e art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em preventiva a fim de resguardar e proteger a integridade física e mental da ofendida, bem como para preservar a ordem pública.

Sustenta, a impetrante, que houve equívoco na distribuição da comunicação de prisão em flagrante do paciente o que acabou causando atraso na aludida medida, razão pela qual, na sua concepção, a prisão deve ser relaxada.

Destaca, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais que, no caso em tela, as assertivas de sua ex-companheira não são verídicas e que foi o acusado quem teria sido vítima de agressões, asseverando, outrossim, que a vítima
demonstra ciúme desmedido e possessividade em relação a Alisson; não trabalha e não estuda e que
“o paciente é sempre procurado pela Vítima e, em razão de chantagem emocional de o Paciente não poder ver a filha do casal de apenas 1 ano e 7 meses, acaba cedendo, para assim, não se distanciar de sua filha”.
(ID 70705951, p. 3)

Salienta, outrossim, que o paciente reside com os pais e não vai se aproximar da vítima; acrescentando, ainda, que não há registro fotográfico das lesões sofridas pela vítima, ao passo que o acusado ficou lesionado em seus braços; afirmando, ademais, que a medida protetiva anterior não mais se encontrava em vigência e que a própria vítima declarou que o relacionamento amoroso havia sido retomado.

Destaca, também, a atual situação pandêmica, o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a necessidade de adoção de medidas de prevenção à propagação do Coronavírus, máxime nas unidades prisionais, dada a superlotação.

Assevera, por fim, que não se logrou demonstrar a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública e que os registros criminais anteriores do paciente, por si só, não se prestam ao desiderato, ao que sobreleva a suficiência da aplicação da medida de monitoramento eletrônico e a concessão do botão do pânico à vítima.

Forte nessas razões, a impetrante, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão do paciente ou a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do Código de Processo Penal); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 68826986. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71351453, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72416470, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente feito pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início,
no que diz respeito as alegações de equívocos na distribuição da comunicação em flagrante que teria ocasionado demora na homologação da prisão em flagrante, gerando a necessidade de relaxamento da custódia do paciente
, impõe-se registrar que não assiste razão a impetrante, porque
eventuais ilegalidades do flagrante já foram superadas no momento em que a prisão preventiva do acusado foi decretada, motivo pelo qual não merece prosperar essa alegação.

Com efeito, o magistrado da primeira instância, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente, reconheceu a existência d
os requisitos estabelecidos no art. 302 do Código de Processo Penal, homologando-o, daí por que
, uma vez convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, fica prejudicada a alegação de nulidade da primeira custódia, pois,
agora
, sua prisão decorre de
novo título judicial
.

Aliás, cerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANÁLISE PREMATURA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TEMA SUPERADO. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

3. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante, encontra-se superada, ante a decretação da prisão preventiva, que é novo título, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior.

4. Apresentada fundamentação concreta para a determinação da cautelar, mantida na sentença de pronúncia com referência ao decreto de prisão, no qual se faz alusão às circunstâncias fáticas, as quais indicam a premeditação do delito, cometido pelo paciente e outros dois réus, sendo que ainda houve luta corporal com uma das vítimas, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública 6. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC 97.331/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou seu entendimento em relação à matéria nestes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

No tocante a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, a fim de evitar a sua reiteração criminosa: o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas e a existência de histórico criminal do acusado.

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicial:

[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante de ALISSON MEIRA DA SILVA, autuado pela prática dos crimes tipificados nos artigos: 129, § 9º; 140, § 2º, e 147, todos do Código Penal, c/c a Lei 11.346/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

[...]

Pois bem.

Reza o artigo 310 do Código de Processo Penal que o “ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente:

“I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. ” (...)

O Auto de Prisão em Flagrante se encontra regular, já que a prisão obedeceu aos ditames do artigo 302, II, do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, caso de relaxamento da prisão.

No tocante ao pleito de relaxamento da prisão, embora as providências necessárias à remessa dos autos a este Juízo tenham demandado certo tempo (dois dias), tal fato não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão. Acerca do tema, vejamos recentes julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça Mineiro:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - RELAXAMENTO EM RAZÃO DA DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ALEGAÇÃO SUPERADA - MERA IRREGULARIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA. 1.
A demora na comunicação da prisão em flagrante ao Juízo competente não é suficiente para o relaxamento da custódia cautelar, tratando-se, na realidade, de mera irregularidade
. 2. Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o il. Magistrado a quo converte a prisão em flagrante do paciente em preventiva após destacar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe. V.V. Como é sabido doutrinária e jurisprudencialmente, a ação constitucional de habeas corpus não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória. A discussão acerca da autoria do delito exige valoração de provas carreadas aos autos, matéria própria de apelação criminal, não alcançando a presente ação constitucional a análise de tal pedido. Demonstrada a delonga excessiva na observância do art. 310, do CPP, deve ser a prisão relaxada e restituída a liberdade ao custodiado. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.105853-6/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 02/10/2019).

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ROUBO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - DEMORA NA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - DECISÃO FUNDAMENTADA - REITERAÇÃO DELITIVA - QUEBRA DE COMPROMISSO ASSUMIDO COM O ESTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
Não obstante a autoridade Judiciária, que recebeu a comunicação do flagrante, ter se declarado incompetente para manifestar-se a respeito da prisão, remetendo-se o expediente para outro Juízo, tal fato não enseja constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão, ainda mais que o magistrado competente manifestou-se a respeito, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Ademais, eventual vício por descumprimento dos prazos do art. 306 do Código de Processo Penal resta superado pela superveniência de novo título prisional, in casu, a conversão do flagrante em prisão preventiva
. A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao modo concreto com que o paciente teria agido e na reiteração criminosa. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, tais como primariedade, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.030703- 5/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 12/06/2018)

Outrossim, o presente Auto versa sobre crimes de lesão corporal, injúria real e ameaça, praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do Autuado, bem como das declarações prestadas pela Vítima Faustine Ferreira Ribeiro.

Segundo consta no Auto de Prisão em Flagrante, a guarnição da polícia foi acionada, via Ciosp, para atender ocorrência de violência doméstica na Rua 42, nº 17, bairro CPA III, ST 4. No local, a vítima relatou que seu ex-companheiro foi até a sua residência buscar a filha que têm em comum e, movido pelo ciúme, passou a agredi-la com socos e tapas, causando-lhe lesões nas mãos, braços, boca e hematomas pelo corpo. Na ocasião o suspeito ainda teria proferido xingamentos e ameaças contra ela.

Segundo declarações prestadas pela vítima, o Autuado sempre foi agressivo e, inclusive, não é a primeira vez que recorre ao Poder Judiciário para requerer medidas protetivas contra ele. Indagado pela autoridade policial acerca dos fatos, o Autuado reservou-se no direito de permanecer calado.

Logo, o fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública e a integridade física da vítima estarão em risco se o Autuado for colocado em liberdade nesse momento, ante o risco de reiteração delitiva.

Percebe-se dos documentos juntados aos autos, notadamente aqueles que acompanham o pedido de liberdade provisória, que a relação entre o Autuado e a vítima sempre foi conturbada. Existem indícios, inclusive, de que a vitima tenha convidado o Autuado para ir até sua residência.
Contudo, Alisson tinha conhecimento prévio de que não poderia se aproximar da ex-companheira
.

No dia 27/01/2020, o Atuado foi preso em flagrante delito e submetido à audiência de custódia, ocasião em foi colocado em liberdade, mediante imposição de medica cautelar de monitoração eletrônica e cumprimento de medidas protetivas, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigo 129, 140 e 147, do Código Penal, contra a mesma vítima destes autos, Fautine Ferreira Ribeiro (Pje 0002995-76.2020.8.11.0042).
Logo, as agressões supostamente sofridas pela vítima não são fato inédito
.

Não obstante, valendo-se do crédito que lhe foi conferido pelo Poder Judiciário, o Autuado descumpriu as medidas protetivas preteritamente deferidas, o que não pode contar com a complacência do Poder Judiciário, para com o qual o indiciado não vem demonstrando o mínimo de respeito.

Em se tratando de crime praticado com violência no âmbito familiar, os fatos exigem maior cautela por parte do Magistrado e maior rigor na aplicação da lei, como no caso vertente em que o Autuado insiste em desrespeitar os termos da medida protetiva preteritamente deferida à vítima.

A Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva do agente, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima. Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
. Nos crimes de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores, alinhado a elementos concretos dos autos que revelam a propensão do paciente à prática de ilícitos penais, é fundamento suficiente para a prisão cautelar
. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (HC 173258/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). AMEAÇA. ACUSADO QUE RONDAVA A RESIDÊNCIA DE MADRUGADA. AMEAÇAS DE MORTE NA PRESENÇA DA MÃE E FILHA MENOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER
. MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO REITERADAMENTE DESCUMPRIDAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte Superior é no sentido de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
com risco concreto à integridade física da vítima, justifica a custódia cautelar do Agressor
. Precedentes. II - Nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em favor da mulher. III - Recurso ordinário improvido. (RHC 40.567/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013).

Não bastasse, verifico em consulta no sistema Apolo e PJE que o Autuado responde ação penal pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (0028030-72.2019.8.11.0042) e ameaça (0040753-26.2019.8.11.0042), além de Inquérito Policial por crimes previstos no Estatuto do Idoso.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 20, da Lei 11.340/06,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
Alisson Meira da Silva
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
.

Expeça-se mandado de prisão e dê-se imediato cumprimento.

Outrossim, ratifico as medidas protetivas preteritamente deferidas (PJE - 0002995- 76.2020.8.11.0042).

Por fim, considerando que até o momento não aportou o exame de corpo de delito do Autuado, com registro fotográfico, atendendo a Recomendação 62 expedida pelo CNJ, no que preceitua o art. 8º, II, DETERMINO sua imediata submissão ao referido exame, bem como ao exame papiloscópico de identificação civil, os quais deverão ser juntados aos autos no prazo de 24h. Distribua-se, oportunamente, ao Juízo competente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.

Monica Catarina Perri Siqueira Juíza de Direito.

Destaque no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida parcialmente e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso após agredir fisicamente sua ex-companheira Faustine Ferreira Ribeiro com socos e tapas, causando-lhe lesões nas mãos, braços, boca e hematomas pelo corpo; cumprindo asseverar, ademais, que na ocasião o acusado ainda teria proferido xingamentos e ameaças contra ela, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Além disso, está comprovado nestes autos que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos n. 0002995-76.2020.8.11.0042, deferidas em favor da ex-companheira do paciente pelo dato de que ele, em 27 de janeiro de 2020, ter sido autuado em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, 140 e 147, do Código Penal, ocasião em que lhe foi dada uma chance de permanecer em liberdade mediante imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica e cumprimento de medidas protetivas, o que não foi suficiente para conter as agressões de um relacionamento conturbado, circunstâncias, essas, que justificam a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Se isso não bastasse, do histórico de antecedentes criminais encontradiço no ID 71351451 consta que o paciente possui inúmeros outros registros criminais, dentre os quais ameaças, furto qualificado e crimes previstos no Estatuto do Idoso, o que reforça a necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Conquanto a impetrante tenha afirmado que os fatos não se passaram da maneira que foram narrados pela vítima, destacando que o paciente apenas se defendeu e não agiu movido por ciúmes, tampouco teria agredido a sua ex-companheira com socos e tapas, causando-lhe lesões nas mãos, braços, boca e hematomas pelo corpo, é imperioso reconhecer que as lesões descritas na Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.027330-01, acompanhado de mapa topográfico das lesões e fotografias, encontradiço no ID 45786210 do IP 1006908-49.2020.8.11.0042, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, aponta lesões compatíveis com as declarações da vítima, quais sejam: equimose violácea na mucosa jugal (parte interna) do lábio superior e inferior à esquerda; equimose violácea em face anterior

do terço médio do braço direito; equimose violácea em falange distal do 2º, 3º, 4º e 5º quirodáctilo direito e 2º quirodáctilo esquerdo; escoriação linear em base do polegar direito (face dorsal).

Assim, malgrado a impetrante afirme que o paciente não tenha praticado as agressões, destacando que ele teria reatado o relacionamento com sua ex-companheira e por isso a medida protetiva anteriormente não estava mais em vigência, conforme acima mencionado, ficou demonstrada a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, assim como a ordem pública, devendo
os demais aspectos referentes a negativa da autoria delitiva serem discutidos em sede de instrução criminal, não devendo ser apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, razão pela qual foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão se o paciente é culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Desse modo, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque
é
contumaz na prática de violência doméstica
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem

4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando a violência doméstica é

praticada por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)
.
Destacamos

Noutro viés, com relação à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contágio pelo novo coronavirus, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o acusado se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar, razão pela qual essa medida deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a matéria, eis o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Alisson Meira da Silva
, e por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021